Tribunal: STF
Processo: AI 375459
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA:
DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO.
1.      O Recurso Extraordinário era de todo inviável,
pois não poderia submeter a esta Corte o exame de questão
infraconstitucional, como a relativa à decadência, em face
do disposto no art. 102, III, da C.F.
2.      Ademais, nenhum tema constitucional foi objeto
de consideração no aresto, o que, também, o inviabiliza
(Súmulas 282 e 356).
3.      De resto, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.